Tribunal: TJMT
Processo: 1017848-39.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017848-39.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO PEREIRA SANTOS - CPF: 029.951.692-00 (APELANTE), WILTON SILVA DELGADO - CPF: 432.821.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 825.422.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T
A
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CNH APRESENTADA À POLÍCIA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA CONFIGURADA.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.
PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DE ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO INFORMAL INSUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá/MT,
que condenou

o apelante
pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto
,
e 18 dias-multa. A defesa pugna
pela absolvição por atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, pela readequação da dosimetria, com afastamento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, além da fixação de regime mais brando.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(I)
a conduta do apelante é atípica por ausência de dolo, em razão de a CNH falsificada não ter sido apresentada voluntariamente.

(II)

a dosimetria da pena foi corretamente realizada, notadamente quanto ao reconhecimento dos maus antecedentes, da agravante da reincidência e da não aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

(III)

é possível a fixação do regime aberto, à luz das circunstâncias judiciais e reincidência do réu
.

III. Razões de decidir:

1
.
O
A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por documentos e prova testemunhal firme. A apresentação de documento falsificado à autoridade configura o uso exigido pelo tipo penal, independentemente de espontaneidade ou obtenção de vantagem.

2
.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 150)
.

3.

A reincidência foi adequadamente reconhecida com base em condenações posteriores, não havendo violação ao contraditório
.

4.

A confissão informal não pode ser considerada atenuante, pois não foi espontânea nem contribuiu para a elucidação dos fatos
.

5.
O regime semiaberto é compatível com a pena fixada, diante da
multirreincidência
, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 269/STJ)
.

IV. Dispositivo e tese:

6
.
Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O crime de uso de documento falso configura-se com a simples apresentação do documento falsificado à autoridade, sendo crime formal, independentemente de obtenção de vantagem.

2. A valoração negativa dos antecedentes é legítima, mesmo quando fundada em condenação antiga, nos termos do Tema 150 do STF.

3. A confissão informal, sem espontaneidade e sem contribuição para o esclarecimento dos fatos, não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do CP.

4. A imposição do regime semiaberto para
multirreincidente
com pena inferior a quatro anos está em consonância com a Súmula 269 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 304, 297, 59, 65, III, "d"
e 77.

Súmula 545 do STJ;

Súmula 269 do STJ.

CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, RE 593.818/SC (Tema 150 da repercussão geral).

TJMT, Revisão Criminal 1024123-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 17/11/2025, DJE 17/11/2025.

TJMT, Ap. Crim. 1000106-40.2021.8.11.0029, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 24/10/2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpost
o
por

MARCELO PEREIRA SANTOS

contra sentença
proferida pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que
o condenou
pela prática do crime tipificado no artigo 304, combinado com o artigo 297, ambos do Código Penal,
à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

I
. Em suas razões recursais, a defesa pugna, em sede principal, pela
absolvição
, sob o argumento de atipicidade da conduta por ausência de dolo. Sustenta que o documento não foi apresentado espontaneamente, mas sim encontrado pelos policiais durante a busca pessoal.

Subsidiariamente
, pleiteia
a reforma da dosimetria da pena
, requerendo o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, por se tratar de condenação muito antiga, e o decote da agravante da reincidência, por suposta ofensa ao contraditório na juntada do relatório processual executório. Por fim, postula a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a robustez do conjunto probatório quanto à materialidade e autoria delitiva, bem como a correção da dosimetria da pena e do regime prisional fixado na sentença.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie, razão pela qual dele conheço.

A
denúncia
narra
que:

“(...)

Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 24/11/2021, por volta das 14h00, em via pública em frente a Oficina Mecânica e Funilaria do Rodolfo, na Rua A, n. 02, Quadra 01, Bairro Altos do Parque II, nesta cidade e comarca
de Cuiabá/MT, o denunciado MARCELO PEREIRA SANTOS, fez uso de documento público falsificado – 01 (uma) Carteira nacional de habilitação (CNH), em nome de Marcelo da Silva Araújo (vide Auto de apreensão de ID 71538569, pág. 31 e Laudo Pericial anexo).

Ressaí dos autos que, no dia alhures mencionados, investigadores de polícia se dirigiram até uma oficina mecânica em Cuiabá/MT, com a finalidade de dar cumprimento aos mandados de prisão da cidade de Cerejeiras/RO, expedido em favor do denunciado Marcelo. Consta que no local, durante a abordagem, o denunciado identificou
-
se como MARCELO DA SILVA ARAÚJO e entregou uma carteira de habilitação aos agentes da lei. Ocorre que, após checagens e reconhecimento fotográfico, foi constatado que o documento apresentado pelo denunciado era falso. Diante disso, foi dada voz de prisão a ele, o qual foi conduzido até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

(...)”.

C
oncluída a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, fixando-se a
pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa
. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, e foi reconhecida a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, sem atenuantes.

Retratada a situação fática, passo a análise da tese recursal.

1.
Da Pretensão Absolutória por Atipicidade da Conduta – Ausência de Dolo

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada por diversos elementos: o Auto de Prisão em Flagrante (id. 304466364), o Auto de Apreensão da CNH falsificada (id. 304466372) e, de forma conclusiva, o Laudo Pericial
Documentoscópico
(id. 304466398), que atestou que, embora o suporte do documento fosse autêntico, ele havia sido adulterado por meio de “
lavagem química”.

Quanto a
autoria
,
d
urante
a fase instrutória, foram ouvidos o apelante

Marcelo Pereira Santos
e o investigador
Antônio Marcos de Oliveira
.

Marcelo

negou o crime, alegando que apenas foi buscar o carro na oficina, após tê-lo deixado para conserto, e que a CNH em sua posse era legítima. Afirmou que os policiais já sabiam de sua identidade e do mandado de prisão e que não houve apresentação voluntária do documento. Disse, ainda, que foi orientado por um policial a não entregar o documento espontaneamente, sob pena de ser acusado de falsificação biológica.

Já o investigador,
Antônio,
à época lotado na Delegacia de Capturas, narrou com firmeza e riqueza de detalhes que a equipe recebeu informações da Polícia Civil de Rondônia quanto ao mandado em aberto e à identificação do veículo utilizado pelo acusado.
Relata que
, o veículo foi localizado na oficina, onde foi feita abordagem planejada e segura. No momento da abordagem, o réu se apresentou com nome falso e entregou a CNH, cuja autenticidade foi imediatamente contestada pela equipe.

Confirmada a falsidade do documento, este foi encaminhado ao investigador responsável pela operação.

Como visto, a

autoria
também se mostra inequívoca. Os depoimentos prestados
pelo investigador

de polícia, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são coerentes e convergentes. Ainda que o apelante, Marcelo Pereira dos Santos, tenha negado a autoria do delito durante seu interrogatório judicial, o relato do investigador Antônio Marcos de Oliveira contradiz essa versão de forma clara e consistente.

O investigador policial narra que

o
apelante
foi localizado após uma operação previamente planejada e, no momento da abordagem, apresentou uma CNH falsa, com nome diverso do verdadeiro. A equipe, conforme relatado, já detinha conhecimento da real identidade do apelante, e a falsidade do documento foi posteriormente confirmada.
Vejamos:

“
Então,
ele mostrou uma habilitação
pra
gente
, só que a gente
já
tava
com a informação de que esse documento podia ser
falso
. Aí, na hora, a gente foi lá, abordou ele com o mandado de prisão e levou
pra
delegacia.

Chegando lá, a gente avisou a autoridade, fez a checagem direitinho e confirmou que a habilitação que ele
tava
usando era falsa mesmo.
”

A narrativa apresentada pelo policial mostra-se coesa com os procedimentos operacionais adotados e com as informações previamente recebidas, conferindo-lhe elevada credibilidade.

Por outro lado, a alegação de que a CNH falsificada teria sido apenas encontrada na carteira do acusado, sem que houvesse sua exibição espontânea, revela-se isolada e destituída de amparo probatório. O conjunto dos autos demonstra que o acusado, ao ser abordado, apresentou nome falso e entregou o documento falsificado, com o evidente intuito de ludibriar a ação policial. Tal comportamento caracteriza
o núcleo do tipo penal previsto no art. 304 do Código Penal:
fazer uso
.

Vale destacar que o crime de uso de documento falso é de natureza formal e se consuma com o simples uso do documento contrafeito como se fosse legítimo, independentemente da obtenção de qualquer vantagem. A entrega da CNH falsa a agentes públicos no exercício da função, com o objetivo de ocultar a identidade verdadeira e frustrar a execução de mandado de prisão, configura, de forma inequívoca, a prática do delito.

“(...)
5. A instrução processual comprova que o acusado, ao ser abordado por policiais militares, apresentou-lhes carteira nacional de habilitação falsa, agindo com dolo específico de
ocultar sua verdadeira identidade e mandado de prisão pendente. 6.
(...)
. Tese de julgamento: "1. O crime de uso de documento falso exige o efetivo uso do documento perante terceiro, com finalidade de produzir efeitos jurídicos. 2. A apresentação de documento falso à autoridade policial configura o núcleo do tipo penal previsto no art. 304 do CP. 3.
(...)
."

(
TJMT, Revisão Criminal
1024123-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Vice-Presidência,
j.
17/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025)

Diante de todo o exposto, conclui-se que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 304 do Código Penal, não havendo que se falar em ausência de dolo ou atipicidade
. A manutenção do decreto condenatório é, portanto, medida que se impõe.

2. Da
Dosimetria
da
P
ena

Quanto ao

pleito de neutralização do
vetor
dos
antecedentes
criminais
e d
o afastamento d
a agravante da reincidência,
p
ara melhor explanação,
colaciono

trecho do édito condenatório
:

“(...)
Diante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia

para
CONDENAR
o
Acusado
MARCELO PEREIRA SANTOS,
qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 304, do Código Penal Brasileiro.

Passo a dosar a pena do Acusado
por ter praticado o delito previsto no
artigo 304, do Código Penal,
verifico que a
culpabilidade
é comum à espécie. O acusado possui antecedentes criminais, conforme consulta realizada no SEEU, (0000151-19.2015.8.22.0012; 1003063-92.2017.8.22.0014 e 0000349-14.2019.8.11.0013). Assim, exaspero a pena em relação ao processo n. 0000151-19.2015.8.22.0012. Não há elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
da acusada. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal. Quanto às
circunstâncias do crime, verifico que estão inseridas no tipo penal
. As
consequências do crime
não foram graves. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Posto isso e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 02 a 06 anos de reclusão e multa, fixo a pena-base em

02 (dois)
anos e
04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Ausente à circunstância atenuante.

Verifico que o Acusado é
mutirreincidente
, de modo que exaspero a pena em relação aos autos n. 1003063-92.2017.8.22.0014 e 0000349-14.2019.8.11.0013.

Ausentes às causas de aumento e diminuição de pena.

Deste modo, fixo a
pena final em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
fixado o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
, vigente à época do fato
.

FIXO o regime inicial
SEMI-

ABERTO
para o cumprimento da reprimenda, visto que é
multirreincidente
, consoante a Súmula 269, do C. Superior Tribunal de Justiça.

De outro
norte
, incabível a substituição da pena de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, II, do CP, bem como a suspensão da pena, consoante o artigo 77, I, do CP.
(...)”

Na
primeira fase
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na existência de maus antecedentes, notadamente uma condenação por homicídio (Processo no 0000151-19.2015.8.22.0012).

A jurisprudência do STF (Tema 150 – RE 593.818/SC) autoriza o uso de condenações antigas para esse fim, ainda que não sirvam para caracterizar reincidência
:

"Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal."

Assim, correta
a
valoração negativa do vetor do
s antecedentes criminais,
por
consider
ar

a
condenação transitada em julgado
como fator de exasperação da pena-base,
resultando na pena
de
2
(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na
segunda fase
,
a análise merece maior aprofundamento.

O juízo
a quo
reconheceu a agravante da reincidência com base em duas condenações posteriores, mas deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que a admissão da culpa se deu apenas de forma informal.

A aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal pressupõe que o réu, de maneira voluntária e perante a autoridade competente, reconheça a prática do delito, contribuindo efetivamente para a elucidação dos fatos. No presente caso, esse requisito não foi atendido.

Conforme se extrai dos autos, o apelante, em seu interrogatório judicial, negou categoricamente a autoria do crime, afirmando não ter apresentado o documento falso de forma espontânea. Tal conduta processual, consistente no exercício do direito constitucional à autodefesa, revela-se incompatível com o espírito da norma, que busca premiar o comportamento colaborativo.

Ademais, a suposta "confissão" prestada em fase extrajudicial carece de espontaneidade e de utilidade para a apuração dos fatos. O depoimento do policial
Antonio
Marcos de Oliveira
, colhido ainda na fase inquisitorial, esclarece que a equipe já dispunha de informações sobre a falsidade do documento e a real identidade do acusado, sendo a constatação da fraude um desdobramento natural da abordagem.

A revelação da identidade verdadeira ocorreu apenas quando o réu foi confrontado diretamente com as evidências, afastando o caráter voluntário que a confissão exige. Vejamos o trecho do depoimento:

“
QUE A EQUIPE JÁ POSSUÍA RETRATO FOTOGRÁFICO DO MARCELO PEREIRA SANTOS, E NOVAMENTE FOI INDAGADO AO SUSPEITO SUA VERDADEIRA IDENTIDADE; QUE O SUSPEITO VENDO QUE NÃO TINHA MAIS CHANCE, RESOLVEU REVELAR SUA VERDADEIRA IDENTIDADE, SENDO MARCELO PEREIRA SANTOS; QUE O SUSPEITO FOI CONDUZIDO À SEDE DA POLINTER/CAPTURAS; QUE ENTREGUE A AUTORIDADE POLICIAL
”
(
id. 304466368).

O entendimento jurisprudencial consolidado pela Súmula 545 do STJ, que prevê o reconhecimento da confissão, ainda que parcial, quando utilizada para fundamentar a condenação, não se aplica ao caso em tela. Isso porque a decisão condenatória não se baseou em qualquer admissão do acusado, mas sim em um conjunto robusto de provas, como o laudo pericial e o depoimento do policial. A negativa em juízo, somada à inutilidade da suposta confissão extrajudicial, impede o reconhecimento da atenuante

A jurisprudência é firme nesse sentido. A ausência de confissão espontânea, seja pelo silêncio do réu ou pela negativa em juízo, afasta a possibilidade de aplicação da atenuante. Ilustra-se com o seguinte julgado:

“(...) Com relação ao pleito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, têm-se inaplicável, posto que o réu utilizou do seu direito de permanecer em silêncio no seu interrogatório judicial. (...)”
(TJMT, Ap. Crim. 1000106-40.2021.8.11.0029, Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/10/2023, Data de Publicação: 27/10/2023)
.

Assim,
mantida a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, e c
onsiderando a presença exclusiva da agravante da reincidência, a pena intermediária foi corretamente elevada para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena permanece inalterada.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, a imposição do regime
semiaberto
revela-se adequada, em razão da
multirreincidência
do apelante, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO PEREIRA SANTOS
,

mantendo-se
incólume
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026